Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-75.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Improcedência - Aluna beneficiária do programa de financiamento do FIES - Negativa por parte da instituição de ensino em efetuar a amortização do pagamento do FIES - Instituição de ensino que alega descumprimento contratual, por não haver a aluna atendido ao requisito da realização de seis horas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Improcedência - Aluna beneficiária do programa de financiamento do FIES - Negativa por parte da instituição de ensino em efetuar a amortização do pagamento do FIES - Instituição de ensino que alega descumprimento contratual, por não haver a aluna atendido ao requisito da realização de seis horas semanais de atividades de responsabilidade social e média três de desempenho no ENADE - Caracterizado - Boletim de desempenho da estudante que revela que a aluna teve nota final no ENADE de 29.2 (sendo a nota máxima 100) - Demonstrado que a aluna/apelante não cumpriu a exigência do contrato, de forma que não há como exigir da ré o pagamento das prestações do FIES - Improcedência mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004358-75.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
UNIESP e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-75.2019.8.26.0082 -Voto no 23.813
2
Apelação Cível no 1004358-75.2019.8.26.0082
Comarca: Boituva
Apelante: Cristiane Barbosa da Silva (Justiça Gratuita)
Apelados: União das Instituições Educacionais do Estado de São
Paulo Uniesp e Banco do Brasil
Juíza: Heloísa Helena Franchi Nogueira Lucas
VOTO 23.813
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Improcedência -
Aluna beneficiária do programa de financiamento do FIES -
Negativa por parte da instituição de ensino em efetuar a
amortização do pagamento do FIES - Instituição de ensino
que alega descumprimento contratual, por não haver a aluna
atendido ao requisito da realização de seis horas semanais
de atividades de responsabilidade social e média três de
desempenho no ENADE - Caracterizado - Boletim de
desempenho da estudante que revela que a aluna teve nota
final no ENADE de 29.2 (sendo a nota máxima 100) -
Demonstrado que a aluna/apelante não cumpriu a exigência
do contrato, de forma que não há como exigir da ré o
pagamento das prestações do FIES - Improcedência mantida
- Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, c.c. pedido de
indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA contra UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO UNIESP e BANCO
DO BRASIL, julgada improcedente, nos termos do art. 487, inc. I do
CPC.
Ante a sucumbência, condenada a autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.
Inconformada, apela a autora pleiteando, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-75.2019.8.26.0082 -Voto no 23.813
3
procedência da demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Alega a apelante que há uma ação civil pública em
andamento. Assim, requer a suspensão da presente demanda (ação
individual), enquanto pendente de julgamento a ação coletiva versando
sobre o mesmo tema.
Salienta a apelante que foi entregue todos os relatórios dos
trabalhos voluntários, conforme encartados a fls. 31/51.
Elucida que a matrícula ocorreu em Março de 2014, logo
não há relatórios nos meses de janeiro e fevereiro. Encarta junto ao
recurso, os relatórios de todo o ano letivo de 2014, ou seja, de Março a
Dezembro.
E, em relação ao descumprimento da cláusula 3.4 do
contrato, quanto a obtenção de no mínimo ter média 3.0 (30.0) de
desempenho individual no Enade, numa escala de 1.0 a 5.0, o seu
boletim de desempenho foi de 29.2. Porém, impugna tal avaliação, pois
não corresponde ao seu currículo exemplar durante todo o curso
escolar.
Por fim, alega juntar aos autos mensagem recebida, via e-
mail, em que os donos da UNIESP foram presos e a Justiça Federal
bloqueou R$ 2.011.190.417,30 para pagar o Fies de todos os alunos, o
que comprova que o dinheiro para pagamento dos cursos de seus
alunos estava sendo usado para fins espúrios.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-75.2019.8.26.0082 -Voto no 23.813
4
Narra a inicial aduzindo, em síntese, que atraída pela
propaganda, publicidade e promessas realizadas em rede nacional pela
requerida, de seguinte teor: “Você na faculdade: A UNIESP PAGA”, se
matriculou na instituição de ensino ré no curso de Pedagogia e aderiu
ao FIES, tendo a requerida lhe prometido a isenção do pagamento do
financiamento e outros benefícios.
No entanto, a ré não honrou as promessas e, caso persista
a negativa da ré, a autora terá que arcar com a cobrança das parcelas
do financiamento. Disse que cumpriu todos os requisitos do programa.
Daí a razão do pleito para que seja concedido a tutela de
urgência e condene os requeridos a cumprirem com o pagamento do
financiamento estudantil em nome da requerente, condenando ainda a
requerida Uniesp ao pagamento integral do contrato; que seja oficiado o
Banco ora requerido para que suspenda as cobranças até o julgamento
final do processo. Por fim, requer a condenação dos réus ao pagamento
de indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00
Indeferida a liminar.
Citado o Banco réu, ofertou contestação sustentando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva do banco, bem como a
necessidade de denunciação da lide ao FNDE, já que o banco apenas
presta serviços a ele (agente do FIES), tendo responsabilidade somente
de
operacionalizar
o
financiamento
estudantil,
a
consequente
incompetência da Justiça Comum frente à participação do FNDE na lide
e a justiça gratuita deferida à autora, visto que a mesma não é pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-75.2019.8.26.0082 -Voto no 23.813
5
necessitada. No mérito, disse ter agido dentro da legalidade do contrato
e impugnou os pedidos da autora, vez que não praticou qualquer ato
ilícito. Que em princípio, as promessas feitas pelas co-requeridas não
interferem no contrato firmado pela autora e o banco,
independentemente de ter a autora cumprido os requisitos exigidos pela
universidade, já que estes não representam cláusula condicionante ou
resolutiva em contrato de financiamento estudantil com o banco réu, não
se observam impedimentos ou condicionantes para a cobrança do
contrato. Igualmente a autora sequer levanta a hipótese de nulidade do
contrato de FIES por vício de qualquer natureza neste instrumento.
Aduziu que o banco, na qualidade de agente financeiro presta apenas
as informações pertinentes ao financiamento. Impugnou o pedido de
condenação em danos morais. Pugna a improcedência dos pedidos.
A
requerida
Uniesp
apresentou
sua
defesa.
Preliminarmente, impugnou a necessidade de suspensão do feito, a
justiça gratuita deferida à autora, a falta de interesse de agir, bem como
a inépcia da inicial. No mérito, em resumo, aduziu que para que ela
arque com o pagamento do FIES da aluna, a requerente deve cumprir
com as condições previstas no contrato. Disse que a autora não provou
o preenchimento de todos os requisitos previstos, não cumprindo com
as cláusulas 3.5. 3.4 e 3.5 do contrato e, por isso não deve ser obrigada
a requerida arcar com o financiamento. Pugna a improcedência dos
pedidos.
A ação foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-75.2019.8.26.0082 -Voto no 23.813
6
Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica sub judice é
de consumo, portanto, deve ser analisada a luz das disposições da
legislação protetiva da parte hipossuficiente econômica e tecnicamente.
Observa-se dos autos que é fato incontroverso que a
autora participa da campanha da ré “A UNIESP Paga”, não havendo que
falar em mudança de regras do programa, diante da celebração do
contrato (fls. 22/23).
Os requisitos para usufruir dos benefícios proporcionados
pela instituição de ensino, consistia em: a excelência no rendimento
escolar e frequência às aulas; a realização de seis horas semanais de
atividades de responsabilidade social; o pagamento da amortização ao
FIES no valor de R$50,00 a cada três meses; a permanência no curso
matriculado até a sua formação e média três de desempenho no
ENADE.
A apelada insiste no fato de que a autora descumpriu o
item 3.3 e 3.4 do contrato, que assim dispõe: “3.3.) Realizar 6 (seis)
horas semanais de atividades de responsabilidade social, comprovadas
por meio de documento emitido pelas entidades sociais conveniadas
com a Instituição que recebe-los e por meio de Relatórios de Atividades
Sociais mensais, lançados no sistema de controle de Atividades Sociais
e entregues no Setor de Projetos Sociais da Instituição de Ensino
Superior ou IES até o dia 12 de cada mês; 3.4) Ter no mínimo média
3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-75.2019.8.26.0082 -Voto no 23.813
7
(um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação (...)”.
Muito embora tenha a apelante trazido em sede de
recurso, os documentos de fls. 246/254, contando inclusive com os
relatórios de trabalho sociais relativo ao ano letivo de 2014, a apelante
descumpriu a exigência prevista na cláusula 3.4 do contrato (fl. 23): “Ter
no mínimo média três de desempenho individual no ENADE, numa
escala de um a cinco, conforme critério do Ministério da Educação”.
O documento de fl. 84/85 traz a nota final do ENADE da
apelante em 29,2 (sendo a nota máxima 100), ou seja, abaixo do
mínimo assumido contratualmente pela apelante.
E, nesse aspecto, bem elucida o juízo sentenciante ser
incontroverso que o critério do Ministério da Educação foi utilizar uma
escala de 1 (um) a 100 (cem). Na escala de 1 a 5, a média deveria ser
60% da nota máxima, equivalendo a nota 3,0. Transpondo a escala do
contrato para escala utilizada pelo MEC, ou seja, passando da escala de
1 a 5 para escala 1 a 100, tem-se que para preencher o requisito da
média de nota que possibilitaria o pagamento do FIES pela ré, a autora
teria que tirar uma nota mínima de 60,0, ou seja, 60% da nota máxima.
Logo, observa-se que a autora deixou de atender a
cláusula 3.4 do contrato de garantia de pagamento das prestações do
FIES (fls. 22/23).
Consequentemente, não há que falar em dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004358-75.2019.8.26.0082 -Voto no 23.813
8
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios
fixados na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator